Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020956-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA ARAUJO - CPF: 053.187.721-37 (PACIENTE), 1a Vara Esp. de Violencia doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), FABIOLA REGINA BOTELHO DA CUNHA - CPF: 047.909.641-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

—
PRISÃO PREVENTIVA

—

AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
—

I
—

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
—
IMPROCEDÊNCIA
—
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
—
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
—
CUSTÓDIA JUSTIFICADA
—
II
—
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
—
IRRELEVÂNCIA NO CASO
—
PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO
—

III
—

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
—
IMPERTINÊNCIA
—
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
—
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
—

IV
—
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA DAS PRISÕES CAUTELAR E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO – DIFERENÇA
—

V
—
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
—
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
—
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I
—
A prisão preventiva se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente quando o Paciente
já tendo Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-companheira e vítima, reitera em atos de violência doméstica, desrespeitando-as
;

II
—

Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando
identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

III
—

Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado
;

IV
—
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência no decreto da prisão preventiva, pois este não faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos;

V
—

A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medida
s cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Rafael Souza Araújo
contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande – MT, que mediante coação ilegal,
indeferiu o pedido para revogar a
prisão preventiva
do Paciente
, pela suposta autoria do crime de
Ameaça
, no âmbito da violência doméstica, em
descumprimento
de
medidas protetivas,
impostas em favor de sua ex-companheira e vítima.

Alegou o Impetrante:
I)
fundamentação inidônea
do decreto constritivo, especialmente diante da ausência de descumprimento das medidas protetivas impostas, ao argumento que já havia expirado o prazo das mesmas;
II)
predicados pessoais favoráveis
ao Paciente a demonstrar a desnecessidade da custódia;
III)
ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Presunção de Inocência
; e,
IV)
suficiência de
medidas cautelares
diversas para a garantia do pressuposto respectivo. No mérito, pugnou a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id’s 60867991 a 60869954).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 61256998).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 62685451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 63701958):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TER DESCUMPRIDO MEDIDA PROTETIVA A SI IMPOSTA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DE SUA EX-COMPANHEIRA, INCORRENDO, EM TESE, NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL C/C 5o, III E 7o, I AMBOS DA LEI 11.340/06. A PRISÃO FOI HOMOLOGADA JUDICIALMENTE E CONVERTIDA EM

PREVENTIVA – 1) ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, ESPECIALMENTE A AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, BEM COMO PELO FATO DE QUE JÁ HAVIA EXPIRADO O PRAZO DAS MESMAS – INACOLHIMENTO – SE DEMONSTRADA QUE A VIOLÊNCIA À MULHER SE RENOVA E PERDURA, INADMISSÍVEL FALAR-SE EM PRESCRIÇÃO DO DIREITO VINDICADO, PORQUANTO, A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO TROUXE QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL, OU SEJA,
A TUTELA JURISDICIONAL DEVE SER PRESTADA ENQUANTO HOUVER INDÍCIOS DE QUE A OFENDIDA ESTEJA EM SITUAÇÃO DE RISCO,
TAL QUAL OCORRIDO NO PRESENTE CASO. A PRISÃO PREVENTIVA

ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DO EVIDENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE, APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS, DENTRE

ELAS A DE
NÃO SE APROXIMAR DA EX-COMPANHEIRA, O PACIENTE AS DESCUMPRIU, PROFERINDO AMEAÇAS
, FATOS QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CONSTRITIVA – 2) SUSTENTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – INVIABILIDADE –
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO PROCESSUAL, VEZ QUE ESTA NÃO DERIVA DO RECONHECIMENTO DE CULPABILIDADE
, MAS SIM DE OUTROS REQUISITOS QUE DEVEM SER VALORADOS, TAIS COMO A PERICULOSIDADE DO AGENTE OU A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REQUISITOS ESTES QUE SE ENCONTRARAM PRESENTES NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. ALÉM DISSO, A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUANDO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR (STJ, RHC No 57.140/PE, REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DES. CONVOCADO DO TJ/PE], J. EM 06.08.2015, JÁ QUE TAL GARANTIA CONSTITUCIONAL POSSUI CARÁTER GERAL, PODENDO SER RELATIVIZADA QUANDO PRESENTES RAZÕES PARA TANTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020